Tribunal: TJSP
Processo: 2361240-09.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Indeferimento.
I. Caso em Exame
1. Jhenison foi condenado em primeiro grau a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, por tráfico de drogas. O Ministério Público recorreu, e a pena foi aumentada para cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Indeferimento.
I. Caso em Exame
1. Jhenison foi condenado em primeiro grau a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, por tráfico de drogas. O Ministério Público recorreu, e a pena foi aumentada para cinco anos e dez meses de reclusão em regime fechado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de nulidade no termo de renúncia do recurso; (ii) a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (iii) substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, como erro judiciário ou novas provas de inocência, o que não se verifica no caso.
4. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por documentos e depoimentos, não havendo elementos que justifiquem a revisão da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento da revisão criminal.
Tese de julgamento: 1. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. A revisão criminal não é cabível na ausência de erro judiciário ou novas provas. 3. A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada e comprovada.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621.
Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; art. 40, inciso III.
Constituição Federal, art. 5o, inciso XLIII.
Jurisprudência Citada:
STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 6.11.2019; STJ, AgRg no HC 567.824/SC, T6, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 9.6.2020; TJSP, Revisão Criminal no 2216403-55.2025.8.26.0000, 4o Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 20.8.2025.